Tribunal: TJMT
Processo: 1036651-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036651-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 29.365.880/0001-81 (EMBARGANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), BRENDA MOREIRA BORGES - CPF: 038.142.591-65 (EMBARGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BORRALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 033.347.011-74 (EMBARGADO), GABRIEL DURANTE ANDRADE - CPF: 056.099.581-48 (EMBARGADO), ISABELA RIZZIERI ZAQUE DE JESUS - CPF: 066.067.751-24 (EMBARGADO), LARISSA HADDAD E BORRO - CPF: 065.392.371-62 (EMBARGADO), OTTO SCHNEIDER MARINS - CPF: 037.768.531-31 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA – MÉRITO - INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – TRANSPORTE CLANDESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Quando a embargante entende que houve vícios no acórdão passíveis de serem sanados, em razão de omissão, contradição e obscuridade, não há falar em inadequação da via eleita.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1036651-39.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

EMBARGADOS:

OTTO SCHNEIDER MARINS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
281543861)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a sentença invectivada.

Inconformada, a
embargante alega que
“é uma empresa de tecnologia, que atua como provedora de aplicação de internet. Logo, a Embargante (i) não presta serviço de transporte; (ii) não detém frota de ônibus para transportar passageiros; e, (iii) tampouco, contrata motoristas ou empresas de transporte para prestar serviços de transporte de pessoas” (sic).

Argumenta que “apesar de não ser responsável pelo ocorrido, providenciou passagens rodoviárias para que os usuários seguissem viagem, entretanto, os embargados, em momento nenhum comunicou à Buser a impossibilidade de seguir no horário adquirido disponível, de forma que não foi possível que a Buser identificasse a necessidade dos embargados” (sic)

Afirma que “
é responsável tão somente pela disponibilização da plataforma de intermediação entre a empresa transportadora e o usuário, não podendo ser responsável por qualquer intercorrência decorrente deste contrato” (sic).

Assevera que “
prestou todo o auxílio que lhe cabia enquanto plataforma de mediação, sobretudo diante das diversas comunicações realizadas entre as partes com envio de informações. Em verdade, a própria parte embargada confessa que decidiu desistir da viagem e seguir por meio diverso, nitidamente mais custoso, mesmo com a providência adotada pela Buser (aquisição de passagens rodoviárias convencionais a todos os usuários para prosseguirem).

Informa que “
ainda que se entenda pela responsabilidade da Buser, o que se admite apenas para efeito de argumentação, deve-se ter em mente que o quantum indenizatório necessita ser reduzido, evitando-se que a indenização constitua fonte de enriquecimento sem causa
” (sic)

Argumenta que “
a ocorrência enfrentada não teve qualquer relação com a atuação da Buser, mas sim com infortúnio ocorrido já durante o transporte – de responsabilidade, portanto, da empresa de transporte. Para além disso, a ocorrência foi resolvida em cerca de 1h30min (uma hora e trinta minutos), como já comprovado, tempo que não justifica que cada Autor aufira, somente por esta situação, que foge inclusive ao controle da Buser, R$8.000,00 (oito mil reais) – posto que enseja enriquecimento indevido das partes” (sic).

Diz que “
não é possível verificar nenhuma circunstância apta a justificar os danos morais arbitrados, quiçá no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada autor, totalizando R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), somados ainda R$1.100,00 (um mil e cem reais) a título da danos materiais, razão pela qual a Embargante entende, com o devido acatamento, que o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade não foram devidamente observados” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos modificativos, e consignar que a Buser não possui responsabilidade pelos fatos narrados nos autos e, portanto, afastar a condenação imposta. Subsidiariamente, a Embargante requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, devido à discrepância dos fatos relatados pelos Embargados e o exorbitante valor indenizatório”
(Id. 282254881).

Os embargados ofertaram as contrarrazões, arguindo em preliminar sobre o não conhecimento dos embargos em razão da inadequação da via eleita, e no mérito, pugnam pela rejeição dos aclaratórios (Id.
283080375).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, que restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO – MÉRITO – INTERMEDIAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE – TRANSPORTE CLANDESTINO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa de tecnologia que atua como plataforma de intermediação na venda de passagens rodoviárias, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais. A decisão impôs à requerida a condenação ao pagamento de R$48.000,00 a título de danos morais e R$1.100,00 por danos materiais, em virtude da apreensão do ônibus utilizado para transporte ao evento “Rock in Rio”, por irregularidade constatada pela ANTT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões:

(i) saber se a empresa de intermediação digital pode ser considerada parte legítima para responder por falhas no serviço de transporte prestado por terceiros parceiros; e

(ii) se houve falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização civil da intermediadora por danos morais e materiais suportados pelos consumidores.

III. Razões de decidir

3. A empresa apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço, na qualidade de intermediadora, devendo responder objetivamente por falhas verificadas na prestação do serviço contratado, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A alegação de ausência de responsabilidade por fato de terceiro não se sustenta, diante da evidente falha na verificação da regularidade da empresa de transporte cadastrada em sua plataforma, cuja atuação foi coibida pela ANTT por ausência de autorização legal.

5. A negativa de legitimidade passiva encontra-se preclusa, ante decisão saneadora não impugnada no momento oportuno, nos termos do art. 507 do CPC.

6. Restou configurado o dano material, em razão do desembolso de valor para contratação de transporte alternativo, e o dano moral, pela exposição dos consumidores à situação de vulnerabilidade em via pública, gerando angústia, frustração e insegurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento.

“1. A empresa intermediadora digital que oferta serviço de transporte coletivo responde objetivamente por falhas na prestação do serviço causado por parceiros contratados, integrando a cadeia de fornecimento prevista no art. 14 do CDC.

2. A verificação da regularidade jurídica das empresas ofertantes de transporte na plataforma é ônus da intermediadora, cuja omissão caracteriza falha na prestação de serviço.

3. A configuração de dano moral decorrente de apreensão de ônibus clandestino, contratualmente vinculado à plataforma, é legítima, especialmente diante da situação de vulnerabilidade imposta aos passageiros.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14 e 20; CPC/2015, art. 507.

Jurisprudência relevante citada: (TJMT, ApCiv no. 0008868-26.2010.8.11.0004, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 11.12.2024; TJMT, ApCiv no. 0003305-44.2007.8.11.0008, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.09.2024).

Inicialmente, os embargados suscitaram, em preliminar o não conhecimento do recurso em razão da inadequação da via eleita, contudo, sem razão os embargados, vez que, a embargante pode ajuizar embargos de declaração quando entende que houve alguma omissão, contradição ou obscuridade, por isso, merece rejeitada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, o embargante defende que

é uma empresa de tecnologia, que atua como provedora de aplicação de internet, de modo que (i) não presta serviço de transporte; (ii) não detém frota de ônibus para transportar passageiros; e, (iii) tampouco, contrata motoristas ou empresas de transporte para prestar serviços de transporte de pessoas.

Argumenta que apesar de não ser responsável pelo ocorrido, providenciou passagens rodoviárias para que os usuários seguissem viagem, entretanto, os embargados, em momento nenhum comunicou à embargante a impossibilidade de seguir no horário adquirido disponível, de forma que não foi possível que a Buser identificasse a necessidade dos embargados.

Afirma que é responsável tão somente pela disponibilização da plataforma de intermediação entre a empresa transportadora e o usuário, não podendo ser responsável por qualquer intercorrência decorrente deste contrato.

Argumenta que, mesmo que se entenda pela sua responsabilidade, o
quantum
fixado (R$ 48.000,00) por danos morais e R$ 1.100,00 (mil e cem reais) por danos materiais, destoa dos parâmetros da jurisprudência, desconsiderando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, pugna pelo
acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos modificativos.

Contudo, sem razão a parte embargante, isso porque, no caso, o acordão embargado analisou o caso adequadamente, de acordo com as normas de regência aplicáveis ao caso, bem como, baseado em jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

(...)

No caso concreto, é fato incontroverso nos autos que os autores apelados, compraram uma passagem de ônibus, com saída, na data de 02 de setembro de 2022, de São José dos Campos/SP, às 11h30m da manhã, e com previsão de chegada no Rio de Janeiro às 17h00m, para assistirem ao Festival Rock in Rio (Id. 275012884).

Entretanto, quando o ônibus estava se aproximando da cidade de Itatiaia/RJ, mais precisamente na BR-116, Km 311, por volta das 14h30m, o veículo foi “parado” por servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, para checagem corriqueira.

Constata-se dos fólios que depois de devida análise, os servidores da ANTT encontraram irregularidades com relação ao modus operandi da empresa requerida, ora apelante, alegando que ela não possuía licença e permissão para efetuar vendas de passagens de modo individual, ou seja, a empresa Buser apenas poderia atuar, segundo os agentes, caso os passageiros fretassem o ônibus para determinado grupo, e não como efetivamente foi realizado, com vendas de passagens, tal como é feito por companhias de ônibus comuns.

Desta forma, os agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT expediram o seguinte Termo de Apreensão/Remoção/Transbordo:

“Empresa de fretamento com TAF ativo, flagrado, realizando linha (circuito aberto) de São Paulo/SP para o Rio de Janeiro/RJ, com 27 passageiros, com passagens nos valores de R$ 89,90; 109,90 e 119,90. Não autorizado, conforme Resolução ANTT no 4287/14 e apreendido por força da Lei no 10871/04, artigo 3o, parágrafo único. Termo de Apreensão n. 02092022NTJ2031. A liberação do veículo não está vinculado ao pagamento da multa. Informações obtidas através de entrevista com os passageiros.”

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente de fato de terceiro, como alega a empresa requerida, ora apelante, vez que ela não se atentou que a empresa que se encontrava cadastrada em seu sistema de parceiros não possuía os documentos regularizados.

Logo, houve grave falha na prestação de serviço por parte da empresa Buser, que intermediou viagem de seus consumidores com empresa que não se encontrava devidamente habilitada para exercer o transporte, sendo os autores apelados, adolescentes, com dezoito a vinte anos, à época dos fatos, parados e impedidos de prosseguir a viagem, o que causou danos passíveis de indenização.

Tal constatação é corroborada por meio da contratação particular de serviço de Van, com a finalidade de que a viagem fosse finalizada, justamente para que não perdessem o festival para o qual se programaram com antecedência, situação que, a meu ver, comprova a falha na prestação dos serviços da empresa apelante”.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025